Tribunal: STF
Processo: AI 839079
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 



    Impossibilidade de análise da questão sobre a qual afirmada a preclusão, na origem. Aplicação da Súmula 282/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Controvérsia limitada à interpretação de cláusulas contratuais, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Impossibilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula STF 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Inexistência de ofensa ao devido processo legal, porquanto assegurados todos os meios recursais previstos na legislação processual. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.